Tribunal: TJMT
Processo: 1039066-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039066-78.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), J.A. ENGENHARIA E SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - CNPJ: 29.485.732/0001-09 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E COOPERADO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial referente a débitos oriundos de contrato de cartão de crédito e serviços financeiros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) analisar se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e seus efeitos na relação entre cooperativa e cooperado e; (iv) avaliar a legitimidade dos encargos moratórios aplicados;

III. Razões de decidir

3. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado, caracterizada como ato cooperativo, não configura relação de consumo típica, afastando a aplicação automática do CDC.

4. Os encargos moratórios de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês estão em conformidade com os parâmetros legais, não caracterizando abusividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por J.A. ENGENHARIA E SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que rejeitou os embargos monitórios apresentados pela empresa e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque
ACOLHO
integralmente a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
CONSTITUINDO
, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC,
ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO
a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 334744406), a empresa apelante sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil; b) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; c) omissão quanto à aplicação efetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova e; d) necessidade de revisão judicial dos encargos moratórios, que considera excessivos e desproporcionais.

Em contrarrazões (Id. 334744409), a Cooperativa apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) a sentença está devidamente fundamentada; b) não houve cerceamento de defesa, tendo a própria apelante manifestado desinteresse na produção de provas; c) não se aplica o CDC à relação entre cooperativa e cooperado, tratando-se de relação de insumo e; d) não há abusividade nos encargos moratórios aplicados.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminares suscitadas pela apelante.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante alega que a sentença carece de fundamentação adequada, em violação ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, por não indicar quais documentos e de que forma comprovam a origem do débito e sua relação com a empresa.

Após análise detalhada da sentença recorrida, verifico que o magistrado fundamentou sua decisão de forma suficiente, ainda que concisa. O juiz expressamente mencionou que a parte autora "acostou à inicial os documentos aptos a comprovar a contratação do crédito, o extrato de evolução da dívida, além do cálculo atualizado do débito e da prova de utilização do crédito pela parte demandada", considerando-os hábeis à propositura da demanda.

Especificamente, os documentos que embasaram a decisão foram: a) a proposta de adesão ao cartão e serviços, datada e assinada pelo representante legal da empresa apelante; b) o contrato de coparticipação firmado entre as partes, que estabelece as condições da relação jurídica; c) os extratos dos débitos que demonstram as operações realizadas e os valores pendentes e; d) o cálculo atualizado do débito, que indica o montante devido com a aplicação dos encargos contratuais.

A fundamentação, embora sucinta, é suficiente para compreender o raciocínio do julgador e os motivos que o levaram a acolher a pretensão da parte autora. O juiz analisou os documentos apresentados e concluiu pela existência da relação contratual e da inadimplência, não havendo omissão capaz de configurar nulidade.

Vale lembrar que o dever de fundamentação não exige do magistrado o exame detalhado de cada documento ou argumento apresentado pelas partes, mas sim a exposição clara das razões que formaram seu convencimento. No caso, essas razões estão presentes, permitindo às partes compreender o caminho lógico percorrido pelo julgador.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do alegado cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que a controvérsia exigia dilação probatória.

Contudo, observo que, quando intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (Id. 334744396), tanto a apelada quanto a apelante manifestaram expressamente que não tinham provas a produzir (Ids. 334744397 e 334744398).

A apelante, em sua manifestação (Id. 334744398), afirmou claramente:
"vem [...] esclarecer que não pretende a produção de outras provas, requerendo a esse Juízo a determinação da produção de outras caso entenda necessário".

Ora, não se pode alegar cerceamento de defesa quando a própria parte manifestou desinteresse na produção de provas adicionais. O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, não representa violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim atendimento ao princípio da celeridade processual, sem prejuízo à instrução adequada do feito.

O juiz é o destinatário das provas e, diante da manifestação expressa das partes quanto à desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

A apelante sustenta que o juízo reconheceu a aplicabilidade do CDC, mas não aplicou suas consequências práticas, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

A questão merece análise cuidadosa. De fato, o juízo de primeiro grau mencionou a aplicabilidade do CDC às relações envolvendo instituições financeiras, com base na Súmula 297 do STJ. Contudo, é necessário verificar se a relação jurídica específica entre uma cooperativa de crédito e seu cooperado configura relação de consumo.

As cooperativas de crédito possuem natureza jurídica peculiar, diferente das instituições financeiras tradicionais. Elas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, constituídas para prestar serviços aos associados. Os cooperados não são meros consumidores, mas associados que participam da gestão e dos resultados da cooperativa.

A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, estabelece em seu artigo 79 que os atos praticados entre as cooperativas e seus associados são denominados "atos cooperativos" e não implicam operação de mercado. Isso significa que, em princípio, a relação entre cooperativa e cooperado não configura relação de consumo típica.

No entanto, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC ao caso concreto, a inversão do ônus da prova não seria automática. O artigo 6o, VIII, do CDC estabelece que a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor "quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

Portanto, a inversão do ônus da prova depende da análise, pelo juiz, da presença de um dos dois requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, a apelante não demonstrou de forma convincente a verossimilhança de suas alegações, uma vez que se limitou a negar genericamente a dívida, sem apresentar elementos concretos que pudessem colocar em dúvida a legitimidade da cobrança.

Quanto à hipossuficiência, tratando-se de pessoa jurídica que atua no ramo de engenharia e soluções energéticas, não se pode presumir sua vulnerabilidade técnica ou informacional frente à cooperativa. A hipossuficiência que justifica a inversão do ônus da prova não é meramente econômica, mas principalmente técnica, informacional ou jurídica, aspectos em que a apelante não demonstrou desvantagem significativa.

Portanto, mesmo que se admitisse a aplicação do CDC à relação entre cooperativa e cooperado, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

Quanto à existência e exigibilidade da dívida, verifico que a cooperativa autora instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar a relação contratual e o inadimplemento da empresa requerida.

Especificamente, foram apresentados os seguintes documentos:

1. Proposta de adesão ao cartão e serviços, devidamente assinada pelo representante legal da empresa apelante, que demonstra a formalização da relação contratual;

2. Contrato de coparticipação, que estabelece as condições da relação jurídica, incluindo limites de crédito, taxas, encargos e forma de pagamento;

3. Extratos detalhados dos débitos, que demonstram as operações realizadas, as datas, os valores e a evolução da dívida e;

4. Cálculo atualizado do débito, que indica o montante devido com a aplicação dos encargos contratuais previstos.

Esses documentos, analisados em conjunto, formam prova escrita suficiente da existência da dívida, atendendo ao requisito previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil para a propositura da ação monitória.

A empresa requerida, por sua vez, não trouxe aos autos elementos convincentes que pudessem desconstituir a prova documental apresentada pela autora. Em seus embargos monitórios, limitou-se a alegar genericamente a ineficácia do título, sem apresentar provas concretas de pagamento, novação, compensação ou qualquer outro fato que pudesse extinguir ou modificar a obrigação.

Cabia à embargante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A apelante alega que os encargos moratórios aplicados são excessivos e desproporcionais, violando o princípio da razoabilidade. Curiosamente, baseia sua argumentação no artigo 1.336, §1o do Código Civil, que trata de encargos condominiais, dispositivo totalmente inaplicável ao caso em análise.

Analisando detalhadamente os documentos dos autos, verifico que os encargos moratórios aplicados pela cooperativa consistem em:

1. Correção monetária pelo índice INPC, que é um índice oficial de inflação, utilizado apenas para manter o poder aquisitivo da moeda, não representando acréscimo real ao débito;

2. Juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma simples (sem capitalização), a partir da data do inadimplemento (22/09/2023), conforme demonstrado no cálculo anexo à petição inicial.

Esses encargos estão expressamente previstos no contrato firmado entre as partes e estão em conformidade com os parâmetros legais. Os juros moratórios de 1% ao mês estão dentro do limite legal estabelecido no artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Não há, nos cálculos apresentados pela cooperativa, a aplicação de outros encargos como multa excessiva, comissão de permanência ou juros capitalizados, que poderiam caracterizar abusividade.

Portanto, não há razão para a revisão judicial dos encargos moratórios aplicados, que estão em conformidade com o contrato e com os limites legais.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL E COOPERATIVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO TÍPICO. EXTRACONCURSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 6o DA LEI 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que determinou a suspensão de execução de título extrajudicial em face de devedor em recuperação judicial, sob o fundamento de que as operações de crédito realizadas por cooperativas teriam natureza análoga às de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ou se configuram atos cooperativos típicos, não submetidos ao regime recuperacional, nos termos do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente que "não se suspendem as ações e execuções promovidas por cooperativas em face de crédito decorrente de ato cooperativo típico, na forma da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971".

4. As operações de crédito realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados enquadram-se no conceito de ato cooperativo típico, conforme definido no art. 79 da Lei no 5.764/71, por serem praticadas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

5. As cooperativas de crédito possuem natureza jurídica própria, baseada nos princípios do cooperativismo, como mutualidade, ausência de finalidade lucrativa e autogestão, o que as diferencia substancialmente das instituições financeiras tradicionais.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.091.441 e no 2.110.361, firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

7. A própria administradora judicial da recuperação já havia reconhecido a extraconcursalidade do crédito da cooperativa agravante, excluindo-o da relação de credores, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados configuram atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/71, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

2. As cooperativas de crédito, embora realizem operações financeiras, não se equiparam às instituições bancárias tradicionais, pois atuam exclusivamente com seus cooperados em regime de mútua cooperação, sem fins lucrativos e sob princípios de mutualismo e autogestão.”

(N.U 1036033-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 07/01/2026)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026